Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-29.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUÉIS. PROTESTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA AFERIDA. REQUISITOS FORMAIS DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Contrato de aluguel firmado com analfabeto funcional sem assinatura de testemunhas.
2. Não consta dos autos qualquer negação por parte do apelante, acerca da relação locatícia estabelecida junto ao locatário, do pagamento dos alugueres por meio de boletos e da constituição da mora dos aluguéis dos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015.
3. Restou clara a existência de um negócio jurídico de locação de imóvel, que prescinde ser firmado em contrato escrito, pois ancorado na boa-fé objetiva, o pacto pode se dar, com plena validade jurídica, por meio verbal (art. 422 CC e art. 374, III CPC).
4. Estão também presentes, de maneira incontestável, as duplicatas protestadas em desfavor do apelante, no valor de R$ 1.500,00, cada, com vencimentos em 3/12/2014 e em 5/1/2015.
5. Tendo sido caracterizada a existência da relação locatícia e da mora, que fazem jus aos protestos, independentemente da constância da plenitude dos requisitos formais do contrato, o apelado não conseguiu impugnar a existência dos débitos e, nem tampouco, pode afastar a legitimidade da cobrança.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.